Tribunal: TJSP
Processo: 2002857-48.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA DO LAUDO PERICIAL CONFORME REQUERIDO NESTE MANDAMUS – Perda superveniente do interesse de agir deste mandamus devido a remessa do laudo pericial para o processo no qual foi determinada a sua produção – Ausência de interesse de agir – Precedentes deste E. Tribunal – Ação extinta ante a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA DO LAUDO PERICIAL CONFORME REQUERIDO NESTE MANDAMUS – Perda superveniente do interesse de agir deste mandamus devido a remessa do laudo pericial para o processo no qual foi determinada a sua produção – Ausência de interesse de agir – Precedentes deste E. Tribunal – Ação extinta ante a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC.